Tribunal: TJSP
Processo: 2182319-33.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão da embargante de ver reformado o julgado, por supostamente ter o v. acórdão partido de premissa equivocada, pois o presente caso trata do limite de depósito de prioridade de precatório, e não requisição de pequeno valor, como decidido. Necessidade de aclarar o julgado. Lei Estadual no 17.205/2019 de caráter processual e material, conforme

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão da embargante de ver reformado o julgado, por supostamente ter o v. acórdão partido de premissa equivocada, pois o presente caso trata do limite de depósito de prioridade de precatório, e não requisição de pequeno valor, como decidido. Necessidade de aclarar o julgado. Lei Estadual no 17.205/2019 de caráter processual e material, conforme decidido no Tema no 792, STF. Aplicação do teto previsto na Lei Estadual no 17.205/2019 às prioridades previstas no art. 102, ADCT. Embargos acolhidos para aclarar o julgado, sem efeito modificativo.